Tribunal: STF
Processo: HC 226777
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 648.371/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 3 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006) e corrupção ativa (art. 333 do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público, para majorar a pena em relação ao crime de tráfico de drogas. Com isso, a sanção ficou estabelecida no patamar de 7 anos e 10 meses de reclusão. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    [...]



    Diante de tais elementos de prova, tornam-se inquestionáveis a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas perpetrado em conluio pelos três acusados: TEREZINHA, monitorada por RENATO, trazia consigo e levava a portador determinado cerca de 3,5 quilos de cocaína, fracionados em mais de 5.000 porções, pertencentes a RENATO e a FRANK. O vínculo, quanto a este último, consiste no fato de que, justamente por sua formação profissional, jamais se envolveria, ademais diretamente, em negociação para reaver grande quantidade de entorpecente, se não fizesse parte da estrutura criminosa e, por isto mesmo, estivesse na iminência de sofrer grande prejuízo. 



    [...] a quantidade de droga, o envolvimento de três agentes na empreitada, e, ainda, o montante de dinheiro disponível para emergências, tais como, a recuperação do produto ilegal, demonstram que o trio se dedicava à atividade criminosa. Portanto, malgrado primários, nenhum deles faz jus à causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06. 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal de origem, mas alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 



    [...] 



    1. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, é extemporâneo o recurso especial quando interposto antes da publicação do acórdão da apelação.



    2. É consabido que o termo inicial para cômputo do prazo de interposição de recursos é a data da publicação do dispositivo do acórdão no órgão oficial, conforme expressamente disposto no art. 506, III, do Código de Processo Civil, e não a data da publicação da ementa.



    3. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, o agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    4. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma, constrangimento ilegal decorrente da imposição do regime inicial fechado. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja fixado o regime semiaberto. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, a matéria suscitada nesta impetração não foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. O acórdão impugnado não examinou a matéria suscitada neste recurso. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.



    2. Recurso ordinário a que se nega provimento.



    (RHC 176.629, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/2/2021)



    E ainda: HC 215.139-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje de 22/9/2022; HC 208.035, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 21/9/2022; HC 216.323-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 31/8/2022; HC 217.095, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje 31/8/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente